Tribunal: TJMT
Processo: 1021081-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021081-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA GUIMARAES MARTINS - CPF: 939.814.220-15 (ADVOGADO), NILTON GORO SUMITANI - CPF: 160.261.361-34 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MARCELA CAMARGO SAVONITTI JAHN - CPF: 012.075.880-67 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – PARECER APRESENTADO DENTRO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A despeito das alegações apresentadas pelo Agravante, verifica-se que as razões recursais, a priori, não seriam suficientes a se sobreporem àquelas expostas pelo digno Magistrado singular na r. decisão recorrida e, por isso, deveria a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais retro, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelo Expert observou criteriosamente os parâmetros fixados na decisão saneadora e no contrato pactuado pelas partes.

Ademais, como bem explicado pelo Juiz a quo, “tais quesitos não são de análise pericial, pois tratam de juízo de valor e a perícia teve a finalidade de elucidar exatamente o que foi aplicado no financiamento, a fim de que o juízo, a quem compete analisar o mérito da demanda, possa se pronunciar se há ilegalidades.”

Embora relevante como elemento técnico, o laudo pericial é peça informativa que nem sempre vincula a solução a ser dada pelo Juízo.

O Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, pois é na sentença que fundamentará os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, servindo o laudo como peça informativa ao magistrado que é o peritus peritorum da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILTON GORO SUMITANI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução no 0051001-30.2014.8.11.0041, movida em seu desfavor por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que, por não vislumbrar a necessidade de complementação, homologou o laudo pericial.

Em suas razões, alega que, mesmo após insistentes impugnações aos cálculos da perícia, estes não foram devidamente esclarecidos, apenas genericamente.

Assim, entende que, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, é necessária a realização de novos cálculos para que sejam sanados quaisquer vícios encontrados, bem como a demonstração dos valores abusivos cobrados no contrato, para, assim, não serem homologados os cálculos da expert da forma que foram apresentados.

Requer seja recebido o presente recurso, com efeito suspensivo, para, no mérito, ser dado provimento às suas razões recursais para o fim de desconstituir a decisão proferida pelo juízo monocrático que homologou os cálculos do perito judicial, em face das divergências apontadas pelo executado/agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 184871681).

Contraminuta da parte agravada (ID 186957171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de NILTON GORO SUMITANI e GRACIETE ALBUQUERQUE DE TAQUES SUMITAMI, alegando que os Executados solicitaram empréstimo à PREVI, concedido por meio de Contrato de Mútuo, restou pactuado que o pagamento seria realizado em 240 prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 01/12/1994, oferecendo-se em garantia da dívida confessada, devidamente acrescida de juros e demais acessórios, o imóvel objeto da matrícula no. 11.120.

Afirma que foi convencionada a incidência de juros de 6% ao ano, a serem calculados sobre o saldo devedor, os quais se elevariam a 8% ao ano, caso o devedor principal perdesse a qualidade de associado da PREVI, bem ainda, a aplicação de uma taxa de 1% ao ano para constituição do Fundo de Quitação por Morte (FQM).

Em caso de mora, ajustou-se que o valor das prestações em atraso estaria sujeito, além dos encargos normais, a incidência de correção monetária e a juros de 1% ao ano sobre o respectivo montante.

Afirma que os Executados estão inadimplentes desde 30/04/1996, tendo a dívida vencido antecipadamente, sendo justa a cobrança de multa de 10% sobre o valor executado, a título de honorários advocatícios.

Assim, requereu a citação dos Executados para a importância de R$ 689.678,18, devidamente acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Efetivada a citação do Executado NILTON GORO SUMITANI em 14/10/2014, este apresentou Embargos à Execução no. 0051001-30.2014.811.0041, com pedido de efeito suspensivo.

O Juiz a quo deferiu o pleito e determinou a suspensão da execução, tendo em vista a possibilidade de "venda do imóvel hipotecado em praça pública" se prosseguir tramitando o feito executório.

Contudo, interposto Recurso de Agravo de Instrumento, este foi provido para afastar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos.

Ao sanear o feito, o Juízo a quo fixou como pontos controvertidos a suposta ilegalidade da aplicação da Tabela Price e capitalização de juros; a suposta ilegalidade do CET; a suposta ilegalidade da multa contratual; a suposta ilegalidade do seguro contratado; a ilegalidade dos juros contratados; a suposta ilegalidade nos índices de correção das prestações; a aplicação do SFH; e a suposta ilegalidade da amortização mensal do saldo devedor.

Assim, deferiu a produção de prova documental e pericial, nomeando, para tanto, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.

Intimadas, as partes apresentaram quesitos e o Perito apresentou o Laudo (ID 56155648 – origem).

Intimadas as partes, a Embargada discordou em parte, aduzindo que deve ser retificado o cálculo pericial em relação aos juros moratórios e aos encargos das prestações em atraso.

Já o Embargante impugnou parcialmente o laudo apresentado e requereu o retorno dos autos ao perito nomeado pelo juízo para esclarecimentos complementares, conforme parecer do assistente técnico.

Intimado para manifestar-se expressamente sobre os pedidos de esclarecimentos do assistente técnico do autor, o Expert optou por reapresentar o Relatório Técnico com as adequações necessárias, em substituição ao anteriormente apresentado.

Novamente intimadas as partes, a Embargada manifestou que deve ser retificado os cálculos periciais em relação aos juros moratórios e aos encargos das prestações em atraso.

O Embargante impugnou parcialmente o laudo do expert para, nos termos da fundamentação em anexo elaborada pelo assistente técnico, requerer o retorno dos autos ao perito para esclarecimentos a respeito da evolução do financiamento à juros simples e apresente as diferenças constatadas em relação ao pactuado (que contempla juros compostos), bem como responda aos quesitos já apresentados e que não foram atendidos.

Ao analisar as Impugnações, a magistrada a quo entendeu que o laudo pericial se ateve a elucidar o ponto controvertido fixado no saneamento do processo: “suposta ilegalidade da aplicação da Tabela Price e Capitalização de juros, do CET; da multa contratual; do seguro contratado; dos juros contratados; dos índices de correção das prestações das amortizações do saldo devedor; a aplicação do SFH.”

Assim, por vislumbrar que não foi objeto da perícia fazer cálculos com taxas diferentes do contratado, bem como pela ausência de determinação de revisão dos encargos financeiros e que o cálculo sugerido foge do objeto do encargo pericial, afastou a necessidade de complementação de laudo pericial e homologou o laudo pericial.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente Agravo de Instrumento, pedindo pelo provimento do recurso para reformar a decisão homologatória, a fim de determinar a realização de novos cálculos para que sejam sanados quaisquer vícios encontrados, bem como a demonstração dos valores abusivos cobrados no contrato.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais retro, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelo Expert observou criteriosamente os parâmetros fixados na decisão saneadora e no contrato pactuado pelas partes.

A despeito das alegações apresentadas pelo Agravante, verifica-se que as razões recursais, a priori, não seriam suficientes a se sobreporem àquelas expostas pelo digno Magistrado singular na r. decisão recorrida e, por isso, deveria a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

O laudo elaborado pelo Sr. Perito Judicial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, mostra-se imparcial e merece credibilidade em detrimento dos documentos apresentados pela Agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA INDUSTRIAL PRÓXIMA AO MUNICÍPIO DE LONDRINA. RECURSO 01. IRRESIGNAÇÃO DOS EXPROPRIADOS QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL FIRMADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E ORIENTADO POR AVALIAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO. VALOR INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO MEDIANTE CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS FUNDAMENTADAS NA NBR14653, COM RESPOSTAS AOS QUESITOS, CÁLCULOS, TABELAS PERTINENTES E PARÂMETROS DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO CONTIDA NO LAUDO OFICIAL ACOLHIDO PELO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ADOTADO NÃO REFLETE O REAL VALOR DO IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONSIDEROU TODAS AS PECULIARIDADES DO IMÓVEL E NÃO FOI TECNICAMENTE IMPUGNADO ATRAVÉS DE ASSISTENTE DEVIDAMENTE HABILITADO PELOS EXPROPRIADOS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELO EXPERT, EQUIDISTANTE AO INTERESSE DAS PARTES. [...].” (TJ-PR, APL no. 0020533-78.2004.8.16.0014, Rel.: Abraham Lincoln Calixto, 4a Câmara Cível, Julgado em: 19.02.2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 1. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA - INSUBSISTÊNCIA - PROVIDÊNCIA SANADA APÓS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - 2. REFORMA DA DECISÃO - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sanada a irregularidade na representação processual da parte, rejeita-se a preliminar. 2. Acertada a decisão que homologa cálculos realizados em estrita observância aos parâmetros do título judicial executado.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5046741-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 25/08/2022)

Ademais, como bem explicado pelo Juiz a quo, “tais quesitos não são de análise pericial, pois tratam de juízo de valor e a perícia teve a finalidade de elucidar exatamente o que foi aplicado no financiamento, a fim de que o juízo, a quem compete analisar o mérito da demanda, possa se pronunciar se há ilegalidades.”

Embora relevante como elemento técnico, o laudo pericial é peça informativa que nem sempre vincula a solução a ser dada pelo Juízo.

O Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, pois é na sentença que fundamentará os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, servindo o laudo como peça informativa ao magistrado que é o peritus peritorum da causa.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o laudo apresentado pelo Expert
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024